Tribunal: STF
Processo: AI 522336
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE
POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA 32/89. CONTRATOS EM
CURSO. INAPLICABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO.
INTANGIBILIDADE.
        Os critérios de correção monetária introduzidos
pela Medida Provisória 32/89, convertida na Lei n. 7.730/89, não
podem ser aplicados aos contratos de caderneta de poupança firmados
ou renovados antes de sua edição, sob pena de violação do ato
jurídico perfeito.
        Agravo regimental a que se nega provimento.